Tribunal: TJMT
Processo: 1010451-55.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010451-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), LEONIDES PIRES DE CASTRO - CPF: 758.287.901-53 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010451-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONIDES PIRES DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010451-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONIDES PIRES DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010451-55.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Água Boa que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela e urgência em que a agravante pleiteada a suspensão dos descontos em sua conta bancária.

Alega que os documentos juntados comprovam que os empréstimos não foram feitos por ela.

Aduz que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC que permite a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 91205495).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 94370966).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010451-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONIDES PIRES DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou o feito alegando que é aposentada e, ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário se deparou com descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados que desconhece.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”
.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A documentação anexada aos autos comprova as deduções e o boletim de ocorrência indica que não foi ela quem firmou os ajustes, o que confirma a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que os descontos continuarão e com isso haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Por outro lado, o agravado ainda não trouxe nenhum elemento que aponte para a regularidade da negociação.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a reforma do
decisum
.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da pactuação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retomados os descontos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI
1018192-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020)

E ainda:

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão dos descontos consignados em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021